Tribunal: TJSP
Processo: 1018399-46.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO - Improcedência – Inconformismo - Ônus da prova do requerido, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação comercial comprovada pela juntada de documentos devidamente assinados pela parte autora – Faturas que comprovam a utilização do Cartão de Crédito - Danos morais inexistentes – Mero aborrecimento - Sentença

Ementa:
RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO - Improcedência – Inconformismo - Ônus da prova do requerido, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Relação comercial comprovada pela juntada de documentos devidamente assinados pela parte autora – Faturas que comprovam a utilização do Cartão de Crédito - Danos morais inexistentes – Mero aborrecimento - Sentença mantida – Recurso não provido.